Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-54.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PCD – ISENÇÃO DE IPI e ICMS – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
1 - Evidenciado descumprimento do dever de informar – direito básico do consumidor por força do artigo 6o, III, da Lei n. 8.078, de 1990. Propaganda veiculada pela fabricante garantindo a compra do veículo com isenção, para os

Ementa:
APELAÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PCD – ISENÇÃO DE IPI e ICMS – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA.
1 - Evidenciado descumprimento do dever de informar – direito básico do consumidor por força do artigo 6o, III, da Lei n. 8.078, de 1990. Propaganda veiculada pela fabricante garantindo a compra do veículo com isenção, para os pedidos protocolados até 31 de outubro de 2.020.
2 – Antecipação de tutela concedida, a fim de determinar o faturamento do veículo, nos termos do contrato firmado, no prazo de quinze dias a contar da publicação desta, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 60.000,00.
RECURSOS PROVIDO